Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714609-11.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: RENAN FERNANDES PINHEIRO, A&amp;R PERFUMARIA LTDA, BERE PATIO COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA, FERNANDES &amp; TEIXEIRA PEFUMARIA LTDA - EPP, MIRRA COSMETICOS LTDA - EPP, SMELL PERFUMARIA LTDA, VIDA BELA PERFUMARIA LTDA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Com o julgamento dos declaratórios (id 32765373) exauriu-se a competência da Turma. Assim, compete ao Juízo a quo apreciar o requerimento de levantamento dos honorários advocatícios (id 33605235). Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator